Tribunal: TJES
Processo: 0000447-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FELICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000447-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FELICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO RELATIVA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRAFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No termos do artigo 42 da Lei n. º 11.343/06, a elevação da sanção base se razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também, da
natureza

altamente

nociva
ao usuário.

2. De acordo com entendimento jurisprudencial, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da confissão espontânea.

3. As circunstâncias descritas nos autos, analisadas de forma conjugada, demostram que o apelante não se trata de um traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000447-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FELICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Fernando Feliciano Pereira

em razão da sentença prolatada pelo
juízo
da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
6

(seis)
anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, inicialmente, postula pelo redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não receberam idônea fundamentação. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão na fração de 1/6 (um sexto) e, por fim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4 da lei 11.343/06.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

Em 19/01/2023, “durante um patrulhamento tático, no bairro Ilha do Príncipe em Vitória/ES, o denunciado, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, fato que gerou grande suspeição por parte da equipe. Realizada a abordagem ao denunciado, foi encontrado com ele, a quantia de R$412,00 (quatrocentos e doze reais) em espécie, 24 pinos de substância conhecida por cocaína, 32 papelotes da mesma substância, 24 buchas de substância conhecida por maconha, e 09 palitos da mesma substância.”

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada na confissão, nos depoimentos dos policiais e na apreensão de todo o material ilícito indicado na denúncia, conforme Laudo Químico, sustenta a defesa técnica, nesta instância e, em primeiro lugar,
que as
circunstâncias judiciais não receberam idônea fundamentação
.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, é importante registrar que embora as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não tenham sido
sopesadas negativamente
, não há dúvidas de que
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas são, de fato, são
extremamente
prejudiciais ao réu e foram destacados pelo juízo singular como fator de majoração.

Como se extrai da sentença objurgada, foram apreendidas ao todo
24
pinos de cocaína, além de outros
32 papelotes
da mesma substância,
24
buchas de maconha
e 09 palitos da mesma substância.

Nesse sentido, interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe: “o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Ou seja, afora as circunstâncias previstas no CP, será de suma importância para o encontro da pena-base a análise da quantidade e da natureza da droga,
o que, no caso, justifica, por si só, a elevação da sanção em razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também,

da
natureza

altamente

nociva
ao usuário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (STJ, AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

[...] II -
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime
. III -
Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
(AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
, ou seja,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Assentada tal questão,
passo ao exame
do pedido
a aplicação da atenuante de confissão na fração de 1/6 (um sexto).
Assiste razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau, durante a realização da dosimetria da pena de Fernando, ao discutir a incidência da atenuante da confissão espontânea, utilizou fração inferior a 1/6, sem fundamentar o motivo de tal patamar ter sido estabelecido em valor tão baixo.

Verifico, assim, a irrazoabilidade de tal ato, uma vez que, de acordo com entendimento jurisprudencial, o valor mínimo estabelecido da fração a incidir nas atenuantes e agravantes corresponde a 1/6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.
(AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Dessa maneira, em decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena do acusado em fração correspondente a 1/6, fixando a pena definitiva, portanto, em
05 (cinco) anos e
5
(
cinco
) meses de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes em desfavor do apelante.

Por fim, Fernando insurge a fim de que
a
causa de diminuição de pena
prevista n
o artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06
seja reconhecida.
Contudo,
sem razão
, posto que o mesmo se dedicava à atividade criminosa.

Afora a elevada quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do apelante, em local de intenso tráfico de drogas, com indivíduos armados, vê-se que possui outras ações penais pela prática do mesmo delito apurado nos autos desse processo, tendo sido relatado pelos policiais que o mesmo teria confessado participar de uma facção criminosa.

Corrobora esse entendimento o fato de ter-lhe sido concedida a liberdade provisória aos 04.10.2022, sendo preso novamente em flagrante em 19.01.2023 pela prática do mesmo delito.

As circunstâncias descritas, analisadas de forma conjugada, demostram que o apelante não se trata de um traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Acerca do assunto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda coloca que:

EMENTA: Apelação CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS [...] RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINuIcA0 PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - RE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA - [ ... ] Os depoimentos prestados por policias possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar as fatos de que participaram. - Não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configura a delito de tráfico de substância entorpecente, pois a tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. - Tratando-se de ré que se dedicava a atividades criminosas, vez que apreendida significativa quantidade e variedade de drogas, associadas ainda as circunstâncias do caso concreto, incabível a reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §40, da Lei no 11.343/06. [...] (TJMG -Apelação Criminal 1.0000.22.239268- 0/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 61CAMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022).

Não havendo causas de aumento, redimensiono a pena definitiva para
05 (cinco) anos e
5
(
cinco
) meses de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração penal porque não importará em alteração de regime neste momento, cabendo ao Juízo da Execução promover a redução da pena provisória efetivamente cumprida pelo apelante.

Mantenho o regime semiaberto, bem como os demais termos da sentença.

Isto posto, conheço do recurso
para dar-
lhe
PARCIAL
PROVIMENTO,
para majorar a fração relativa a confissão espontânea e

redimensionar a pena definitiva nos termos expostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.